Tribunal: TJMT
Processo: 0049152-86.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049152-86.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO OLEA MORON - CPF: 319.746.278-53 (APELADO), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADENCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO CONFIGURADA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO - AFASTADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS A ENSEJAR ALTERAÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo informações acerca da ciência do fato pela impetrante não há como estabelecer o transcurso do lapso decadencial.

Considerando que a avaliação não foi impugnada pelo fisco e foi devidamente homologada nos autos do processo de inventário, de modo que revela-se ilegal a cobrança de saldo posterior a homologação efetivada.

Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que , ratificou a sentença em reexame e negou provimento ao Apelo.

Sustenta, o ora Agravante que discordou da avaliação arbitrada no inventário que tramitou em Marília/SP, e que foi indeferido o pleito administrativo para que o recolhimento do imposto fosse arbitrado com base na avaliação judicial.

Defende que a decisão de indeferimento do valor apurado judicialmente é datada de 16/1/2015 e a impetração do mandamus é de 19/10/2015, ou seja, quando transcorrido 270 dias.

Aduz que a avaliação do bem imóvel para fins do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação pode ser realizada via administrativa ou judicial, contudo, competindo ao fisco como também a PGE seu controle e aprovação.

Defende ainda que a via mandamental é totalmente descabida, uma vez que não encontram presentes o direito liquido e certo exigido pela Lei 12.016/09.

Pugna pelo provimento do recurso provimento para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões. (id. 206089659)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que, ratificou a sentença em reexame e negou provimento ao Apelo.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

No caso, ao analisar a matéria não consta dos autos informação acerca da ciência do impetrante da decisão de indeferimento administrativo , conforme abaixo consignado:

“...Pretende que seja excluídas todas as dívidas tributárias imputadas a ele e aos co-herdeiros do processo de inventário de Mathilde Morom Aguilar e no mérito, pugna pela a anulação do lançamento do ITCMD.

Nota-se que em 20/06/2012, na condição inventariante, o Impetrante tomou conhecimento do valor do imposto ITCMD devido com base na avaliação administrativa realizada pelo fisco Estadual.

Consta que os lançamentos fiscais impugnados foram lançados na conta corrente fiscal do Impetrante e dos demais herdeiros são da mesma data da emissão do parecer nº 017/2015 em 16/01/2015.

Entretanto, não há qualquer informação de notificação e ciência do impetrante acerca desta decisão e tampouco dos lançamentos efetivados.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEITADA- NOMEAÇÃO - VEICULAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para impetração de Mandado de Segurança começa a fluir desde a data da ciência do ato impugnado. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. A nomeação de candidato somente no Diário Oficial, após o transcurso de considerável lapso temporal, contraria o princípio da publicidade dos atos administrativos, mesmo que o edital preveja a convocação por meio do Diário Oficial, porquanto, nessa hipótese, não é razoável impor aos candidatos a exigência de leitura cotidiana do diário oficial, por tempo indeterminado, para tomarem conhecimento de sua convocação.(TJ-MT - MS: 10078658420178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/01/2018)

No caso em apreço, o que se vê é que o Impetrante não teve conhecimento na data da emissão do Parecer conforme defende a autoridade coatora, uma vez que sequer consta que houve efetiva notificação do ato coator ora impugnado.

Assim, não há como considerar decadência da impetração.(id. 193735691)

De sorte que não havendo informações acerca da ciência do fato pela impetrante não há como estabelecer o transcurso do lapso decadencial.

De igual modo, não assiste razão com relação a ausência de comprovação do direito líquido e certo pois com base na documentação apresentada o juiz sentenciante entendeu que restou evidenciada a ilegalidade na cobrança da diferença dos valores que já haviam sido impugnados, fundamentando nos seguintes termos:

“...Depreende-se dos documentos acostados ao presente mandamus que o próprio parecer do fisco confirma a realização da avaliação judicial no processo de inventário, sendo confirmado que a Fazenda concordou requerendo a intimação do inventariante para efetuar o recolhimento.

Posteriormente, a Fazenda Pública realizou o lançamento da diferença dos valores que já haviam sido impugnados de decididos judicialmente.

Logo, mostram-se escorreitos os fundamentos deduzidos pelo togado sentenciante ao conceder a segurança vindicada, que bem elucidou a questão, consoante consta do seguinte trecho, ipsis litteris:

“[...] considerando que o fisco procedeu com o lançamento de tributo levando me consideração a mesma avaliação administrativa objurgada nos autos do inventário, aliado à concordância apresentada em juízo, além de abusiva e ilegal a cobrança do crédito tributário, configura !venire contra factum proprium”, ferindo direito líquido e certo da parte impetrante. (id. 131772258)

Assim, o lançamento efetuado com base de cálculo diverso do valor apurado em avaliação judicial devidamente homologada em ação de inventário configura conduta meramente confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada pelo Judiciário, quando provocado.

A propósito do assunto, no mesmo sentido tem se posicionado os Tribunais pátrios, inclusive este Sodalício, a exemplo dos seguintes arestos, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. IMPUGNAÇÃO DO INVENTARIANTE. LAUDO OFICIAL. MANUTENÇÃO. I – O artigo 77 do Código Tributário Estadual estabelece que o valor de mercado do bem do espólio para a base de cálculo do ITCD é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual. II – Não é o caso de a avaliação judicial ser desconsiderada ou refeita, quando não demonstrada, quantum satis, nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/2015. III – A mera juntada de avaliações particulares pelo inventariante não é apta, de per si, a desconstituir o laudo oficial e a justificar a realização de nova avaliação, mormente quando a avaliação judicial identificou as especificidades do imóvel rural e dos galpões aviários, inclusive o método utilizado para a realização do trabalho. IV – Não há falar em necessidade de nomeação de perito especializado para realizar a avaliação do imóvel rural, em casos tais, onde não há nenhuma complexidade para o desempenho de tal mister, podendo ser feita por Oficial de Justiça avaliador. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO – AI: 02397971720168090000, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 02/02/2017, 4A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2217 de 23/02/2017 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTILHA DE BENS – ARROLAMENTO – VALOR DO ITCD – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DADOS NO PROCESSO – COMPATIBILIDADE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL COM INFORMAÇÕES CONCRETAS SOBRE O BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Segundo previsão do art. 127, I, a e b, do Código Tributário Estadual (Lei nº 1.810/97), a base de cálculo do ITCD é o valor venal do imóvel, calculado mediante avaliação judicial ou administrativa, respectivamente para os casos de inventário e de arrolamento. Não havendo nos autos a avaliação administrativa, a avaliação judicial de imóvel feita de modo criterioso deve ser mantida.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403516-77.2016.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 22/06/2016, p: 24/06/2016 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO REJEITADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – AVALIAÇÃO JUDICIAL – GUIA DE RECOLHIMENTO GERADA PELO PRÓPRIO FISCO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – RECURSO IMPROVIDO. O valor recolhido a título de ITCMD efetivou-se conforme Guia de Recolhimento gerada pela Fazenda Pública, sendo portando insubsistente a impugnação apresentada, nos autos da Ação de Inventário, pelo Fisco Estadual, após mais de ano do seu pagamento.” (Ap 121718/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 14/07/2014 – Destaquei)

Portanto, indene de dúvidas que o valor apurado em avaliação judicial, não impugnada pelo Fisco, e devidamente homologada pelo juízo inventariante é que deve prevalecer para efeitos de cálculo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO integralmente a sentença sob reexame, e nego provimento ao Recurso de Apelação.(id. 193735691)

Nota-se que, a avaliação não foi impugnada pelo fisco e foi devidamente homologada nos autos do processo de inventário, de modo que revela-se ilegal a cobrança de saldo posterior a homologação efetivada.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024